Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751210-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INEZ MARIA PINTO LYRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 176436441, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Inez Maria Pinto Lyra, rejeitou a impugnação do Agravante. Nas razões recursais, alega, em síntese, que o direito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED é restrito aos professores de Educação Básica que tenham, em determinado momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013. Destaca que, por meio de ofício (ID 166794430, na origem), a Secretária de Educação informou que a servidora não faz jus à GAPED referente ao período 1/6/1983 a 16/12/1983, tendo em vista que antecede a data de admissão como estatutária na Secretária de Educação do Distrito Federal. Sustenta que, como a Exequente não apresentou documentação que comprove a execução de Atividades Pedagógicas durante o referido período, a homologação das informações ofertadas pelo Ente Público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de cumprimento de sentença com base na Ação Coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, que garantiu o direito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED aos professores de Educação Básica que tenham, em determinado momento da carreira, independente da data, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013. Segundo o art. 18 da Lei no 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: “I que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V atuantes em salas de leitura; VI atuantes como coordenadores de estágio; VII atuantes como apoio pedagógico; VIII afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX afastados para o exercício de mandato classista.” Consta dos autos que, em virtude de aprovação em concurso público, a Exequente foi admitida como celetista para o cargo de Professor da Fundação Educacional do Distrito Federal a partir do dia 13/3/1985 (ID 162505741, pág. 14, na origem). A despeito haver notícia de que a parte Agravada laborou para a mesma Fundação Educacional do Distrito Federal durante o período de 1o/6/1983 a 16/12/1983 (ID 168219372, pág. 4, na origem), não se pode desconsiderar que ainda não estava inserida na carreira, o que ocorreu, como já exposto, em 1985. Acrescente-se que a certidão juntada pela parte Agravada aos autos de origem (ID 168219372, na origem) não esclarece o cargo ocupado nem as atividades que desempenhou durante o período compreendido entre 1o/6/1983 e 16/12/1983, o que impõe, nesta fase de análise perfunctória, privilegiar a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo ente público, no sentido de que a servidora aposentada não faz jus à averbação desse período para fins de concessão da gratificação (ID 166794430, pág. 8, na origem). Registre-se que a fundamentação dos julgados exequendos (IDs 162505763 e 162505744, ambos na origem) indicam ter direito à gratificação os servidores da ativa e aposentados que em algum momento da carreira exerceram as atividades elencadas na legislação de regência para concessão da parcela, inferindo-se desse contexto que fazem referência ao labor prestado após o ingresso no cargo por concurso público. Desse modo, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Também está evidenciado o periculum in mora, pois a manutenção da r. decisão agravada acarretará despesa pública com o pagamento da diferença remuneratória buscada no feito de origem. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator